Tribunal: TJMT
Processo: 1047147-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047147-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROZANE CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 901.287.881-00 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2517-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1047147-24.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Rozane Cristina de Oliveira Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM FUNDOS (CCF). DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE PELA ALÍNEA 11 (CHEQUE SEM FUNDOS). DEVOLUÇÃO QUE DEVERIA SER CONFORME ALÍNEA 44 (CHEQUE PRESCRITO). ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral, a inscrição do nome da correntista em cadastro de emitente de cheques sem fundos por cártula prescrita devolvida pela “alínea 11” (cheque sem fundos).

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente

com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial CONFIRMANDO a tutela de urgência para que que
a promovida proceda a retirada da negativação do nome da parte reclamante junto ao CCF – Cadastro de Emitentes de Cheque com relação ao cheque no 000048, agência 2635
., e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
;

A Reclamante alega que em 16/11/2020 ao tentar simular financiamento para aquisição de imóvel, teve seu crédito negado ante a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de cheque emitido em 06/06/2013. Afirma que é indevido o requerido manter seu nome inscrito no CCF – cadastro de emitentes de cheque sem fundo, por cheque emitido a mais de 07 anos.

Conforme consta da lei 7.357/85, o artigo 33 dispõe sobre o prazo legal para apresentação do cheque,
in verbis:

“Art . 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Parágrafo único - Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento.”

E o artigo 59 da mesma lei, informa sobre o prazo prescricional, que é de seis meses, conforme se segue:

Art . 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

No caso concreto, observo que o cheque que deu origem a lide foi emitido em 06/06/2013 e devolvido pela “alínea 11” (cheque sem fundos). Vejo também que o título foi devolvido pela instituição financeira recorrente no dia 18/01/2016, ou seja, quando já expirado o prazo prescricional. Assim, a devolução deveria ter sido motivada pela prescrição (motivo 44) e não pela insuficiência de fundos, circunstância que não enseja a inscrição do nome da autora no rol de maus pagadores.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“DIREIO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PRESCRITO POR FALTA DE FUNDOS. MOTIVO INDEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORALCONFIGURADO.

1. O prazo estabelecido para a apresentação do cheque (30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago e de 60 dias, quando emitido em outra praça) serve, entre outras coisas, como limite temporal da obrigação que o emitente tem de manter provisão de fundos em conta bancária, suficiente para a compensação do título.

2. Ultrapassado o prazo de apresentação, não se justifica a devolução do cheque pelos “motivos 11 e 12” do Manual Operacional da COMPE. Isso depõe contra a honra do sacador, na medida em que ele passa por inadimplente quando, na realidade, já não tinha mais a obrigação de manter saldo em conta.

3. Tal conclusão ainda mais se reforça quando, além do prazo de apresentação, também transcorreu o prazo de prescrição, hipótese em que o próprio Manual determina a devolução por motivo diverso (“motivo 44”).

4. No caso concreto, a devolução por motivo indevido ganhou publicidade com a inclusão do nome do consumidor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo – CCF, gerando direito à indenização por danos morais.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.297.353/SP, Rel. Min. Sidnei Benei, j. 16-10-2012)”.

Portanto, é evidente que a inclusão da correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) por cheque prescrito é ilegal, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Em assim sendo, mantenho a sentença, no entanto, com outro fundamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021